Tribunal: STF
Processo: HC 68348
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-20
Data de publicação: 1991-03-20

Ementa:
PREVARICAÇÃO. COMPORTAMENTO ATRIBUIDO AO  PACIENTE  QUE  NÃO
CONFIGURA ILICITO DE TAL NATUREZA, NEM QUALQUER OUTRO TIPO PENAL.
         Se o inquerito foi aberto para apuração de fato  devidamente
caracterizado no pedido de sua  instauração,  mas  de  pronto  se  ve
inexistir, no comportamento do paciente, o crime  de  prevaricação  -
que teria sido o cometido - ou outro qualquer previsto na  legislação
penal, e de  ser  trancado  o  inquerito,  evitando-se  prossiga  ele
inutilmente.